Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. TESE AFASTADA. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 1.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 1.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.

2. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida e lhe causaram temor. 2.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos.

3. Mantém-se as medidas protetivas fixadas quando presentes os motivos que a ensejaram.

4. Recurso conhecido e desprovido.